Tribunal: TJPA
Processo: 0012419-16.2014.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012419-16.2014.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS FRANCISCO MACEDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO CABIMENTO DO REEXAME - PREVISÃO EXPRESSA - LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECCER DA REMESSA NECESSÁRIA
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ cujo objetivo era a procedência dos pedidos para reconhecer que o réu CARLOS FRANCISCO MACEDO ARAÚJO praticou os atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429/92, com o ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente e demais cominações do art. 12, I e II, da referida norma.

Síntese dos fatos.

Na exordial aduziu o Parquet que o réu acumulava ilegalmente dois cargos públicos, quais sejam, o cargo de Agente de Segurança Patrimonial, desde o dia 19/08/2011, com lotação na Secretaria de Segurança Institucional da Prefeitura de Marabá, com o cargo de bombeiro militar, sendo que somente pediu exoneração do cargo de Agente de Segurança Patrimonial após o início das investigações, o que implicou em obtenção de vantagem patrimonial indevida e lesão ao erário.

Postulou a procedência dos pedidos para reconhecer que o réu praticou os atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º e 10º, da Lei nº 8.429/92, com o ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente e demais cominações do art. 12, I e II, da referida norma (ID 9284095).

Devidamente notificados, o réu apresentou a defesa preliminar de Id. 14800208 – Págs. 1-16, em que alegou que sempre exerceu regularmente suas funções, por estar caracterizada a acumulação legal de cargos públicos e por haver compatibilidade de horários, sem causar prejuízo ao erário, e que atuou com boa-fé, solicitando sua exoneração quando da investigação instaurada pelo Ministério Público.

Afirmou que a acumulação de cargos era conhecida pelos dirigentes municipais, sendo que a sua condição de bombeiro militar foi informada verbalmente, pugnando pela
improcedência dos pedidos.

O réu apresentou a contestação de Id. 14800210 – Págs. 1-18, em que repetiu os argumentos trazidos em sua manifestação por escrito.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ expressou interesse em compor a lide na qualidade de litisconsórcio ativo (Id. 14800212 – Págs. 1-2), enquanto o ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo seu desinteresse em integrar a lide (Ids. 14800215 – Pág. 1
e 24239079).

O Parquet opinou pela procedência da ação (Ids. 14800217 – Págs. 1-12 e 14800218 – Págs. 1-2), enquanto o réu manifestou-se pela improcedência (Id. 25442111).

Os autos restaram distribuídos a 3ª Vara Cível de Marabá. O Juízo monocrático sentenciou no ID nº 9284223:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra CARLOS FRANCISCO MACEDO ARAÚJO. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, diante de sua isenção legal. Não havendo recurso voluntário, remetam se os autos ao TJE/PA, para fins de reexame necessário (STJ. 1ª. Seção, EResp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/05/2017, Info 607). P. R. I. C. De Belém/PA para Marabá/PA, 20 de setembro de 2021. Dra. DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito do Grupo de Auxílio Remoto da Meta 4 (Portaria nº 1402/2021-GP, de 09/04/2021)”.

Devidamente intimado da sentença de mérito, o Ministério Público não interpôs recurso voluntário Id. 9284226.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da remessa oficial, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. (Id. 9365382).

É relatório.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Por muito tempo, doutrina e jurisprudência divergiram quanto ao cabimento do reexame necessário nas ações civis públicas que versassem sobre a prática de atos de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, posicionava-se no sentido de aplicar o microssistema da tutela coletiva, fazendo incidir, em sede de ação civil pública, a norma atinente ao duplo grau obrigatório inserta na lei que rege a ação popular (Lei nº 4.717/65).

Não obstante o posicionamento do STJ, sempre compreendi que a ausência de previsão legal desautorizava a que se procedesse ao reexame, sobretudo por configurar benefício processual que não coaduna com o princípio da isonomia.

Ademais, a Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, não prevê a hipótese de reexame necessário das sentenças de improcedência ou terminativas e, embora determine a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a ausência de previsão específica não autoriza o duplo grau, haja vista a excepcionalidade da medida
.

Destarte, não havia razão legal para a aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65 - Lei de Ação Popular, eis que inexistente qualquer disposição na Lei n.º 7.347/85 - Lei de Ação Civil Pública, que faça remissão àquele dispositivo, não cabendo ao Judiciário o debilitar a norma para alcançar situação diversa.

Ocorre que, no último dia 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei federal nº 14.230, que promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92;
dentre outras, incluiu a previsão expressa de que não cabe reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, proferidas nas ações civis públicas por atos de improbidade
.

Transcrevo, por oportuno, o dispositivo:

"Art. 17. (...)

§19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(...)

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito."

Com efeito, estou em que superada qualquer discussão atinente ao cabimento ou não da remessa necessária em situações tais como a presente, em que o pedido inicial da ação civil pública por ato de improbidade foi julgada improcedente.

Releva anotar que a Lei nº 14.230/2021 previu, em seu art. 1º, §4º, que, ao sistema da improbidade administrativa, aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador como forma de limitar o poder persecutório estatal.

Dentre os princípios que regem o direito administrativo sancionador, encontra-se o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (lex militior), pelo qual a lei nova, desde que seja mais benigna ao réu, retroagirá em seu favor.

Disso exsurge a conclusão inarredável de que a Lei nº 14.230/2021 possui aplicação imediata, devendo suas disposições alcançar, inclusive, as ações em curso, como sói ocorrer no presente caso.

Portanto, embora ainda esteja pendente de julgamento o Tema 1042, pelo Superior Tribunal de Justiça, compreendo que o princípio da eficiência e a observância ao regramento legal e constitucional recomendam o não conhecimento do reexame necessário na hipótese em tela.

Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 17-C, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 14230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME. - A Lei nº 14.230, publicada em 25/10/2021, inseriu o artigo 17-C, parágrafo 3º, na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), sendo a norma expressa no sentido de que não haverá reexame necessário nas sentenças de que trata a Lei 8429/92. Essa regra tem caráter eminentemente processual, e, portanto, aplicabilidade imediata (art. 14 do CPC)- No caso, a sentença - ato judicial já praticado regularmente - não está sendo atingida, isto é, a lei nova não a alcança. Os atos ainda não praticados (como o reexame) - são, no entanto, alcançados pela regra processual mais recente. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212729388001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)”

Nesse sentido, destaco a
manifestação Ministerial (Id. 9365382):

“(...) De fato, esta Procuradoria de Justiça comunga do mais recente entendimento esposado pelo STJ, pois a ausência de previsão da remessa de ofício não
pode ser vista como uma lacuna da Lei de Improbidade que precise ser colmatada, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame, como já dito, necessário instrumento de exceção no sistema processual. (...) Acrescenta-se, ainda, não desconhecer algumas decisões contrarias às aqui chanceladas, entretanto, torna-se inarredável a prevalência do princípio da proibição da reformatio in pejus, vedando ao Tribunal, de ofício, agravar a situação do
réu e majorar a sanção imposta em primeiro grau, contra a qual não houve recurso voluntário pelo Ministério Público, autor da demanda. (....)

Assim, com base no entendimento majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos outros Tribunais, diante da ausência de previsão legal acerca
da obrigatoriedade da remessa oficial em sentença de improcedência prolatada em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, como ocorre no caso
em exame, esta Procuradoria de Justiça entende que deve ser negado seguimento ao presente reexame necessário. (...)”

Pelo exposto, nos termos do art. 17, §19, IV, da Lei federal nº 14.230/2021,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

Sem custas.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023